Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-89.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Servidor público municipal de Ouro Verde (Motorista Nível III) – Pretensão à percepção do correto recebimento das diferenças de horas extras e de sua base de cálculo, inclusão das horas extras e dos valores do adicional de insalubridade e adicional noturno na base de cálculo do quinquênio, além do pagamento desses dois adicionais e reflexos pertinentes no DSR, com o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Servidor público municipal de Ouro Verde (Motorista Nível III) – Pretensão à percepção do correto recebimento das diferenças de horas extras e de sua base de cálculo, inclusão das horas extras e dos valores do adicional de insalubridade e adicional noturno na base de cálculo do quinquênio, além do pagamento desses dois adicionais e reflexos pertinentes no DSR, com o adimplemento das diferenças atrasadas, observada a prescrição quinquenal – Decisum que reconheceu o direito do Autor ao recebimento de diferenças de horas extraordinárias com o cômputo do adicional de insalubridade e adicional noturno – Reclamo que busca a manutenção de multa diária e o recálculo do quinquênio com a inclusão dos adicionais de horas extras, insalubridade e noturno – Parcial acolhimento – No específico caso dos autos, verificou-se que o adicional de horas extras possui caráter genérico e deve integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Descabimento da fixação de multa para a apresentação dos cartões de ponto - R. Sentença parcialmente reformada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Matéria de ordem pública – Possibilidade de modificação, de ofício, do julgado - Incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde quando devidas as diferenças, observando-se o decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905, pelo C. STJ.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ônus sucumbenciais que deverão ser proporcionalmente repartidos e compensados, nos termos do art. 86 do CPC/2015 – Verba honorária fixada nos termos do art. 85, do mesmo diploma.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002331-89.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é
apelante NELSO ROMANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE OURO VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.162
APELAÇÃO CÍVEL no 1002331-89.2018.8.26.0168
Comarca: DRACENA
Apelante: NELSO ROMANO (AJ)
Apelado: MUNICÍPIO DE OURO VERDE
(Juiz de Primeiro Grau: Marcus Frazão Frota)
AÇÃO DE COBRANÇA Servidor público municipal de
Ouro Verde (Motorista Nível III) Pretensão à percepção
do correto recebimento das diferenças de horas extras e de
sua base de cálculo, inclusão das horas extras e dos valores
do adicional de insalubridade e adicional noturno na base de
cálculo do quinquênio, além do pagamento desses dois
adicionais e reflexos pertinentes no DSR, com o
adimplemento das diferenças atrasadas, observada a
prescrição quinquenal Decisum que reconheceu o direito
do Autor ao recebimento de diferenças de horas
extraordinárias
com
o
cômputo
do
adicional
de
insalubridade e adicional noturno Reclamo que busca a
manutenção de multa diária e o recálculo do quinquênio
com a inclusão dos adicionais de horas extras, insalubridade
e noturno Parcial acolhimento No específico caso dos
autos, verificou-se que o adicional de horas extras possui
caráter genérico e deve integrar a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço Descabimento da fixação
de multa para a apresentação dos cartões de ponto - R.
Sentença parcialmente reformada.
CONSECTÁRIOS LEGAIS Matéria de ordem pública
Possibilidade de modificação, de ofício, do julgado -
Incidência de juros de mora a partir da citação e correção
monetária desde quando devidas as diferenças, observando-
se o decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e
905, pelo C. STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA Ônus sucumbenciais que
deverão ser proporcionalmente repartidos e compensados,
nos termos do art. 86 do CPC/2015 Verba honorária fixada
nos termos do art. 85, do mesmo diploma.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
autor contra a r. sentença a fls. 340/351, cujo relatório é adotado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao
pagamento de eventuais diferenças entre as horas extraordinárias
efetivamente trabalhadas, de acordo com a folha de ponto e o montante
pago, que serão apuradas em fase de liquidação de sentença, com o
cômputo dos adicionais de insalubridade e noturno, observada a
prescrição quinquenal, bem como a incidência do imposto de renda e da
contribuição previdenciária. Sobre as diferenças, incidirá a correção
monetária pela tabela prática do TJSP até junho de 2009, após seguirá a
Lei 11.960/09 até 25/03/15, quando, diante da modulação que STF
atribuiu à declaração parcial de inconstitucionalidade da EC 62/09, autos
ADI 4357 e 4425, passará a contar segundo o IPCA-E. Os juros de mora
serão contados da citação para as parcelas vencidas (STJ, REsp
1.112.114, sob o rito do antigo artigo 543-C, tema 23) e desde o
momento dos vencimentos, para as parcelas supervenientes à citação
nas seguintes alíquotas: 1% ao mês até a publicação da MP n 2.180-35,
de 24/08/01 e 0,5% ao mês a partir de 24/08/01. Aplica-se taxa de
juros correspondentes aos depósitos das cadernetas de poupança após a
Lei
11.960/09
(STJ
AgRg
AREsp
550.200-PE).
Reconheceu
a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas
e despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, cada
parte deverá pagar a verba fixada em 10% do valor da condenação ao
patrono da outra, observada a justiça gratuita concedida ao autor.
Preliminarmente pugna pela manutenção da multa
diária fixada a fls. 307, para compelir o réu a apresentar os cartões de
ponto do período imprescrito. No mérito, sustenta que faz jus à inclusão
do adicional de horas extras, do adicional de insalubridade e do adicional
noturno na base de cálculo do quinquênio. Assevera que recebe de forma
fixa o percentual equivalente a 70 horas extras mensais, até mesmo em
gozo de férias ou licença, sendo reconhecido pelo município como
aumento disfarçado de salário. Alega que os adicionais de insalubridade e
noturno igualmente devem integrar a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (fls. 353/360).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 471/481.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor
público do Município de Ouro Verde, ocupante do cargo de Motorista Nível
III do Serviço de Saúde, pelo qual busca o pagamento das horas extras
que excederem ao total de 70 horas mensais, com a inclusão dos valores
recebidos a título de adicional de insalubridade e adicional noturno;
pagamento dos reflexos das horas extras em DSR; inclusão dos
adicionais de insalubridade, noturno e horas extras na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço; pagamento das diferenças do adicional
noturno e do adicional de insalubridade, bem como o recebimento dos
reflexos.
A ação foi julgada improcedente em Primeiro Grau
(fls. 243/250) e por conta do acolhimento da preliminar de cerceamento
de defesa, a r. sentença foi anulada pelo V. Acórdão de fls. 291/296.
Realizada a instrução probatória, sobreveio o parcial
acolhimento da demanda (fls. 340/351), daí o recurso em tela.
Observe-se que o reclamo se limita a requerer a
manutenção de multa diária, o recálculo do adicional de horas extras, do
adicional de insalubridade e do adicional noturno na base de cálculo do
quinquênio, passando-se a sua análise.
A pretensão do Autor para o recálculo dos adicionais
temporais merece parcial acolhimento, porquanto deve ser incluído o
adicional de horas extras em sua base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o artigo 167, da Lei no 346/1970 -
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ouro Verde, a expressão
vencimento ou remuneração é utilizada de forma ampla, não excluindo
da base de cálculo dos adicionais as vantagens recebidas (fls. 60/61):
“Art. 167
O adicional por tempo de serviço,
conferido ao funcionário á razão de 5% (cinco) por
cento por quinquênio de serviço público municipal,
será
sempre
proporcional
aos
vencimentos
e
acompanhar-lhes-á as oscilações.
§ 1o - O funcionário fará jus à sexta-parte dos
vencimentos ou remuneração ao completar 25 (vinte
e cinco) anos de serviço público municipal, a qual
será calculada sobre a remuneração.
§ 2o - Os adicionais, de que trata este artigo,
incluindo
a
sexta-parte
referida
no
parágrafo
anterior, incorporar-se-ão aos vencimentos para
todos aos efeitos e serão pagos juntamente com eles
ou com a remuneração”.
E, sobre o tema prevê o artigo 37, XIV, da
Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação da EC no 19/98)
(...)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor
público
não
serão
computados
nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores; (Redação da EC no 19/98)”.
Assim, há que se respeitar o limite imposto pela
Magna Carta, em seu artigo 37, XIV, que veda a ocorrência do efeito
cascata ou repique, vale dizer, não pode haver a incidência recíproca
entre os adicionais temporais, nem a inclusão da sexta-parte na base de
cálculo do quinquênio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A incidência dos adicionais temporais sobre as
demais verbas, mesmo depois do advento da EC no 19/98, que alterou o
texto do inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal, não incorre no
chamado efeito cascata, tendo em vista que muitas verbas criadas por lei
são, em verdade, aumento ou reajuste disfarçado do vencimento.
Observe-se
que
o
recebimento
habitual
de
determinado benefício funcional não o torna verba de caráter genérico.
É a natureza genérica do benefício, vale dizer,
quando
é
paga
indiscriminadamente
a
qualquer
servidor,
independentemente de condições específicas existentes, que implica
reconhecer a sua incorporação aos vencimentos, por conseguinte,
autoriza o seu cômputo na base de cálculo dos adicionais temporais.
No presente caso, a gratificação noturna se insere na
condição típica de verba condicional, eventual ou transitória, ou seja,
possui natureza propter laborem, de maneira que tal gratificação é
devida somente enquanto o servidor estiver exercendo jornada de
trabalho em horário específico que justifique o seu pagamento. Suspensa
tal condição, o adicional deixa de ser pago.
De igual modo acontece com o adicional de
insalubridade, pago apenas a certos servidores públicos que se sujeitam
a condições de trabalho insalubres (Lei Municipal no 1.644/2010),
ostentando nítido caráter pro labore faciendo e incabível a sua inclusão
no cálculo do adicional por tempo de serviço.
Por outro lado, em relação ao adicional de horas
extras laboradas pelo servidor municipal, neste caso específico, deve
fazer parte do cálculo do adicional por tempo de serviço.
Neste contexto, para se evitar a repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos, cabe transcrever o decidido na Apelação no
1002301-54.2018.8.26.0168, de minha Relatoria:
“De qualquer modo, quanto às horas extraordinárias,
a rigor, o fato de os servidores públicos municipais receberem
continuamente o adicional de horas extras, não implicaria reconhecer que
tal verba assume caráter genérico.
Cuidando-se de ponto pacífico que a verba possui
caráter eventual ou transitório, não se incorporando aos vencimentos.
Vale dizer, o recebimento de modo habitual de tal vantagem não
desnatura a sua efemeridade.
Todavia,
no
caso
em
exame,
a
própria
Municipalidade reconhece o caráter travestido do adicional, conforme
exposto em sua contestação (fls. 89):
“Tais valores pagos a título de horas extras eram
realizados somente para burlar a lei e poder realizar uma reestruturação
de cargos, vale dizer, constava no holerite que o autor recebia horas
extras mas, já que o autor não laborava para fazer jus a tal direito então
poderia constar no holerite do autor que ele recebia tais valores a outros
títulos que nada alteraria já que tais valores eram única e exclusivamente
ao aumento salarial do autor” (sic).
Conforme estabelece a Súmula no 31, deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento das Câmaras de
Direito Público, no sentido de que as gratificações de caráter genérico se
incorporam aos vencimentos, proventos e pensões, situação que não
viola o art. 37, XIV, da Carta Magna:
“Súmula 31: As gratificações de caráter genérico,
tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos
vencimentos,
provento
e
pensões”
(DJE
07/12/2010).
Portanto, não há dúvidas de que, no caso em
concreto, as horas extras devem integrar a base de cálculo dos adicionais
temporais.”
Destarte, merece parcial provimento o recurso do
Autor somente para determinar a inclusão do adicional de horas extras
na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.
No tocante aos consectários legais incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as diferenças remuneratórias que serão apuradas em fase de execução, a
r. sentença merece reparo.
Por se tratar de matéria de ordem pública há
possibilidade da modificação, de ofício, do decisum, como também para
se evitar desnecessários incidentes quando do cumprimento do título
judicial, determinando-se a aplicação dos juros moratórios conforme a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 e atualização
monetária consoante o IPCA-E.
Cabe detalhar que diante do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o, também para a fase de conhecimento do processo.

Cumpre transcrever a recente decisão:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.

Em 03/10/2019, o E. STF, por maioria, rejeitou
todos os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, pacificando o entendimento.
Além disso, tendo em vista o julgamento de mérito
do REsp no 1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, o C. Superior Tribunal de Justiça também se manifestou acerca
da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei
no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema no 905), firmando as seguintes teses:

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (Destaquei).

Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), impõe-se a aplicação dos juros de mora
a partir da citação e de correção monetária desde quando devidas as
diferenças, nos termos do RE no 870.947/SE, em conjunto com
o item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR, ou seja, quanto à Lei no
11.960/2009, aplica-se no tocante aos juros de mora, devendo a
correção monetária seguir o IPCA-E.
Por fim, descabido o pedido para a manutenção da
multa fixada à fls. 307, para compelir a Municipalidade a apresentar os
cartões de ponto do Autor.
Isto porque a penalidade é imposta para o caso de
descumprimento da ordem judicial e não para compensar o demandante
pela desídia da Administração Municipal em fornecer os documentos
pleiteados.
Além disso, nada obsta que em fase de cumprimento
de sentença o Magistrado fixe novamente a astreinte como forma de
obrigar o Réu a juntar os cartões faltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E fica mantido o reconhecimento da reciprocidade
quanto ao custeio das custas e despesas processuais (artigo 86,
CPC/2015), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento
de honorários ao Patrono do Autor e a condenação do requerente ao
pagamento da verba honorária ao Procurador do Réu, ambas fixadas em
10% do valor da condenação, que se mostra razoável e compatível com
todo o processado, observada a gratuidade concedida ao demandante.
E ante o parcial acolhimento do recurso do Autor,
fica majorada apenas a verba honorária devida pelo Réu em 1%
(totalizando 11% do valor da condenação), nos termos do parágrafo 11,
do artigo 85, do CPC.
Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para que o adicional de horas extras integre a base de
cálculo do adicional por tempo de serviço, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos, com as observações acerca dos
consectários legais e da majoração da verba honorária nos termos acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator